Tribunal: TJDFT
Processo: 0742068-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DECISÃO Considerando que se trata de processo oriundo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, declaro-me suspeito para atuar nos presentes autos. Nos termos do artigo 79, parágrafo quarto, do Regimento Interno, determino a redistribuição com a devida compensação. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de setembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403